Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721585-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Everlucio Campelo de Brito apresentou petição na qual afirmou que o Banco de Brasília S.A. comunicou que realizaria a compensação integral de R$ 20.895,64 (vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos) diretamente da conta corrente em que ele recebe seu salário depois que o Juízo de Primeiro Grau revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. Sustenta que essa medida compromete a totalidade da sua remuneração e viola o princípio do mínimo existencial e a proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão de primeiro grau não é definitiva e está sujeita a reforma, o que torna a conduta do banco arbitrária. Requer que o desconto pretendido pelo Banco de Brasília S.A. seja vedado (id 73209537). É o relatório. Decido. Compete ao Juízo de Primeiro Grau analisar o requerimento em referência, uma vez que continua vinculado ao processo principal para o fim de praticar os atos que lhe são próprios, motivo pelo qual indefiro a petição de id 73209537. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator